Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FACEBOOK. PERFIL DO USUÁRIO. BLOQUEIO DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA.
1. O dano moral decorre da violação a algum dos direitos relativos à personalidade da vítima. Com relação às pessoas jurídicas, o art. 52 do CC dispõe ser aplicável, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade e o verbete sumular n. 227 do e. STJ afirma, expressamente, que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. No entanto, diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, mas somente honra objetiva, sendo necessário que se constate a ocorrência de fatos deletérios a sua imagem diante da sociedade.
2. No caso analisado, não houve comprovação efetiva dos danos que abalaram a honra objetiva da parte autora a ensejar o dever de reparação, posto que, na petição inicial, limitou-se a narrar os dissabores que a conduta da ré lhe ocasionou, porém não comprovou cabalmente que o ilícito contratual praticado pela parte ré tenha repercutido negativamente de modo significativo sobre sua credibilidade ou reputação perante o mercado consumidor.
3. Em que pese a autora/recorrente ter sido impedida por um tempo do uso do aplicativo, não é possível dizer que tal fato feriu sua honra objetiva. Em rigor, não se constatou indevida utilização da conta por terceiros que causassem prejuízos à imagem da autora/recorrente.
4. Negou-se provimento ao apelo.